Tribunal: TJES
Processo: 5017193-39.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017193-39.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: OTACILIO SOARES FARIAS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017193-39.2022.8.08.0012

RECTE.:
BANCO SANTANDER (BRASIL)

RECDO.:
OTACILIO SOARES FARIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO.
FRAUDE EM CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Tese do autor

O Autor alega, em síntese, que
possuía dois empréstimos junto ao Requerido sob os números 467326530 e 530821881, que pararam de ser descontados da folha de pagamento de INSS e passou a ser descontado outro contrato sob o número 554646974, o qual o autor desconhece
e sem sua autorização
. No mérito, requer o cancelamento do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões apresentadas (ID
4232852
) pugna pela manutenção da sentença.

Tese do réu

Em sede recursal (ID
4232846) pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Alega culpa exclusiva do consumidor, afirmando que o contrato foi anuído eletronicamente pelo autor via “Click Único”, que exige a informação de dados pessoais e intransferíveis do correntista e que por isso não poderia o banco recorrente ser condenado pela obrigação contraída.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
Id.
4232836)
dispôs que
:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
via de consequência
,
declaro inexistente o contrato de refinanciamento (nº. 554646974) ora discutido em nome do autor junto ao banco requerido e todo e qualquer débito dele oriundo, cessando os descontos indevidos em benefício previdenciário do autor oriundos desse refinanciamento; condeno o requerido na restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, totalizando a quantia de R$ 3.372,90, já considerada a dobra (sem prejuízo dos descontos realizados durante o trâmite do processo, conforme disposto no art. 323 do CPC), atualizada monetariamente a partir do desconto e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como condeno o réu a indenizar o autor na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo réu, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutiv
o.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juizo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o recorrido realizou a
contratação
do referido empréstimo.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora
alegue que
o recorrido tenha anuído ao
contrato eletronicamente via Click Único,
este é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pelo autor.

Principalmente porque inexiste assinatura
eletrônica
do recorrido no contrato em questão, demonstrando que realmente pactuou com o empréstimo, o que leva a crer que houve alguma brecha no sistema de segurança do recorrente, que possuía os dados pessoais e intransferíveis do recorrido, dado a existência de relação jurídica anterior.

Inclusive, o referido ajuste somente fora apresentado em sede de recurso inominado, não podendo a referida prova ser sequer admitida, este que preclusa a referida oportunidade, trantado-se a hipótese de inadmissível inovação recursal.

Diante da inexistência de prova de que o recorrido solicitou e se beneficiou do refinanciamento, verifico que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, II do CPC, pelo que o contrato não possui validade.

Compreendo que ocorreu falha nos serviços do
recorrente
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na segurança de seus serviços, bem como no correto armazenamento e utilização de dados de seus correntistas, respondendo o fornecedor de serviços independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o recorrente tem o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais decorrentes dos descontos indevidos realizados em sua folha de pagamento,
mas não em dobro, haja vista que a instituição financeira, no caso, também é vítima de fraude, não podendo ser presumida a sua má-fé.

Da mesma forma, não há como apontar a correção dos valores efetivamente descontados, haja vista que com a declaração de inexistência do contrato n. 554646974, voltam a ser válidos os contratos de números
467326530 e 530821881,
e, consequentemente, os valores devidos nestes instrumentos,

devendo serem realizados os devidos ajustes e descontos levando os referidos instrumentos em consideração, e, o valor a ser restituído deve ser calculado por simples cálculos aritméticos.

Não há que se falar em reformatio in pejus no caso, haja vista que como consequência lógica da declaração de inexistência do contrato de refinanciamento, os contratos quitados em razão deste voltam a ter validade e eficácia e devem, portanto, continuarem a produzir efeitos até a sua efetiva quitação, sob pena de enriquecimento sem causa.

De outra banda
, possui
o recorrente o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais que ao ser erroneamente onerado, foi lesionado enquanto consumidor, não se limitando a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano pela qual reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples, cujo montante deve ser calculado através de simples cálculos aritméticos, considerando o valor devido referente aos contratos de números 467326530 e 530821881
que passam a novamente vigorar em razão da inexistência do contrato de n.

554646974
.
Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)